Tribunal: STJ
Processo: 5268522-11.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113112 - RS(2025/0450447-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS MARCON DE JESUS
AGRAVANTE
: PEDRO MARCON DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado, deficiência de fundamentação (
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54671668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e459fee-7951-47d9-8524-b518a6fe9913

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e459fee-7951-47d9-8524-b518a6fe9913

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113112 - RS(2025/0450447-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS MARCON DE JESUS
AGRAVANTE
: PEDRO MARCON DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado, deficiência de fundamentação (
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54671915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:37
Código de Controle do Documento: 44c4f976-2215-4d7f-95bc-2787278b68b0

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS MARCON DE JESUS
e PEDRO MARCON DE JESUS contra decisão monocrática da Presidência desta

Corte (e-STJ fls. 237-238) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a
denúncia oferecida contra os réus, acusados de falsidade ideológica e uso
de documento falso, por inserção de assinatura falsa em procuração
utilizada para ajuizar ação judicial sem consentimento da vítima. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há duas questões em discussão: (i) a
necessidade de perícia para comprovação da falsidade ideológica; (ii) a
presença dos requisitos formais e materiais para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A jurisprudência do STJ admite que a
materialidade da falsidade ideológica pode ser demonstrada por outros
meios, como testemunhos e documentos, sendo desnecessária a realização
de perícia. 2. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP,
descrevendo claramente a conduta atribuída aos réus e a circunstância
delituosa, sendo suficiente para o recebimento. 3. A negativa de anuência da
vítima é firme e coerente, amparada por provas documentais, justificando o
prosseguimento da ação penal. 4. Nesta fase, não cabe juízo aprofundado
sobre as provas, mas apenas a verificação dos requisitos mínimos para a
instauração da ação penal. 5. As alegações defensivas de ausência de dolo
e boa-fé demandam dilação probatória, sendo impróprias para análise na
fase de admissibilidade da acusação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso
provido. Denúncia recebida.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 242-255
).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência
de fundamentação (
e
Entretanto, a parte
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Documento eletrônico VDA54671915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:37
Código de Controle do Documento: 44c4f976-2215-4d7f-95bc-2787278b68b0

Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.899.507/AL,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Ademais, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.034.784/MG,
julgado em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54671915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:37
Código de Controle do Documento: 44c4f976-2215-4d7f-95bc-2787278b68b0

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:37
Código de Controle do Documento: 44c4f976-2215-4d7f-95bc-2787278b68b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0450447-9
AREsp 3.113.112 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50780721420248210001 52685221120248210001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MARCON DE JESUS
AGRAVANTE
: PEDRO MARCON DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
ADVOGADA
: MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS MARCON DE JESUS
AGRAVANTE
: PEDRO MARCON DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
ADVOGADA
: MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485902812830128@
2025/0450447-9 - AREsp 3113112 Petição : 2026/0003886-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:26
Código de Controle do Documento: 40EB9800-030A-4E1B-9F57-B969432DE4AA